Tribunal: STF
Processo: HC 67917
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
PROVA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO.
CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO INQUERITO. FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA A CONDENAÇÃO.
          E COROLARIO INEVITAVEL DA GARANTIA DA CONTRADITORIEDADE DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE A CONDENAÇÃO NÃO SE PODE FUNDAR EXCLUSIVAMENTE
NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUERITO POLICIAL, SEQUER RATIFICADOS
NO CURSO DO PROCESSO, SOBRETUDO, QUANDO AS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS
NÃO LOGRARAM FORNECER NEM A PROVA MATERIAL DO CRIME E DA AUTORIA   E
TUDO SE BASEIA EM PROVAS ORAIS, DESMENTIDAS EM JUÍZO.